Tribunal: TJDFT
Processo: 0719833-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719833-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO MARCOS SANTOS AMORIM AGRAVADO: INTEGRANTES DO ACAMPAMENTO MARIELLE FRANCO REPRESENTANTE LEGAL: JANAINA ROMUALDO DA SILVA ELISIARIO D E S P A C H O Vistos etc., A fim de evitar futura alegação de nulidade, intimem-se os demais atores processuais (TERRACAP, Distrito Federal, Defensoria Pública – na condição de Curadoria Especial de Ausentes) para se manifestarem, caso queiram, sobre o presente agravo de instrumento. Após, diante da atuação ministerial na origem (proc. no 0701510-49.2021.8.07.0018), abram-se vistas dos autos à d. Procuradoria de Justiça para oportuna manifestação. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 18 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator